Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731665-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES, JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, JOSE ALEXANDRE FERNANDES, JOSE ALEXANDRINO DORNELAS, JOSE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO, JOSE ALTAIR DA SILVA, JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA, JOSE ALVES DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE MOURA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE ALVES PINHEIRO, JOSE ALVES RODRIGUES, JOSE ALVES TORRES, JOSE AMADO BRAZ SOARES, JOSE AMARO DA SILVA, JOSE AMARO FILHO, JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, decorrente da sentença proferida na origem. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “ O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, o Distrito Federal para contrarrazoar o presente recurso (ID 41560057), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator